Tribunal: TJSP
Processo: 1048257-10.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO. Determinação para que a autora apresente procuração com firma reconhecida. Exigência feita pelo juízo "a quo" que se justifica pelas inúmeras ações ajuizadas sob a mesma rubrica e objeto, pela mesma banca de advocacia. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.